Tribunal: TJSP
Processo: 1010920-57.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contratação fraudulenta. Defeito na prestação do serviço caracterizada. Abalo moral. Ocorrência. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 10.450,00 (dez mil,

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contratação fraudulenta. Defeito na prestação do serviço caracterizada. Abalo moral. Ocorrência. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais), em atenção ao pleiteado. Sucumbência carreada ao réu. Sentença reformada em parte. Apelação do réu não acolhida. Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010920-57.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
FRANCISCO HONORIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010920-57.2019.8.26.0161 -Voto no 13142
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1010920-57.2019.8.26.0161
Comarca: Diadema
Apelante/Apelado: Francisco Honório de Souza
Apelado/Apelante: Banco Bradesco S.A.
Voto no 13.142
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL.
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS
INDEVIDOS. Aplicação das normas do Código de Defesa
do Consumidor, nos termos da súmula 297 do C. Superior
Tribunal de Justiça. Contratação fraudulenta. Defeito na
prestação
do
serviço
caracterizada.
Abalo
moral.
Ocorrência. Dano presumível e indenizável “in re ipsa”.
Indenização fixada em R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos
e cinquenta reais), em atenção ao pleiteado. Sucumbência
carreada ao réu. Sentença reformada em parte. Apelação do
réu não acolhida. Recurso do autor provido.
Vistos.
Ação de indenização por danos materiais e
moral, julgada parcialmente procedente pelo MM. Juiz José Rebello
Giannini, para reconhecer a inexigibilidade do contrato de empréstimo
descrito na inicial e determinar a cessação dos descontos em conta
corrente do autor. Caberá ao autor promover a devolução do valor
creditado em sua conta. Sucumbência recíproca, com condenação de
cada parte ao pagamento de cinquenta por cento das custas e despesas
processuais e honorários da parte adversa, fixada em 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010920-57.2019.8.26.0161 -Voto no 13142
3
atualizado da quantia declarada inexigível pelo réu e 10% sobre o valor
da causa, subtraído o valor da condenação, devidos pelo autor,
observada a gratuidade processual concedida.
Inconformadas, apelam ambas as partes a pedir
a reforma da sentença.
Sustenta o autor a necessidade de fixação de
indenização por dano moral, ante todo o sofrimento experimentado.
Sugere a fixação em R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta
reais).
Apelo
tempestivo,
desnecessário
o
recolhimento de preparo por ser beneficiário da gratuidade processual.
Contrarrazões as folhas 163/182.
O réu aduz a regularidade da contratação,
ocorrida em caixa eletrônico, com uso de cartão e senha pessoal e
intransferível. Assevera a disponibilização do numerário em conta e
posterior utilização dos valores pelo autor. Alega culpa da vítima ou de
terceiro na fraude, a excluir a sua responsabilidade. Nega a ocorrência de
dano moral. Pleiteia a reforma da determinação de devolução dos
valores.
Apelação do réu tempestiva e preparada
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por dano moral e devolução das parcelas
descontadas, em virtude de contratação fraudulenta de empréstimo com
desconto em conta corrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010920-57.2019.8.26.0161 -Voto no 13142
4
Em resposta, o réu arguiu inépcia da inicial, por
falta de interesse de agir. No mérito, alegou inexistência de falha na
prestação dos serviços. Aduz possível fraude por parte de terceiro, a
excluir a sua responsabilidade nos fatos. Pediu, em caso de condenação,
o arbitramento da indenização em montante moderado.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação.
O apelo do réu não comporta provimento.
Já o recurso do autor merece acolhimento.
Trata-se de relação de consumo, de modo a
tornar aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Dessa forma, a responsabilidade da instituição
financeira é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 da Lei no
8.078/90.
Insta considerar, ainda, a inversão do ônus da
prova (artigo 6o, inciso VIII, do mesmo diploma legal), de modo que a
ela competia o ônus de demonstrar a improcedência das alegações do
autor e a ausência do seu dever de indenizar.
Cabia à instituição financeira comprovar que
houve a contratação impugnada.
Porém, não o fez.
O contexto probatório indicou a ocorrência de
falha na prestação do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010920-57.2019.8.26.0161 -Voto no 13142
5
É de conhecimento geral a ocorrência de
inúmeros casos de fraude com o mesmo modus operandi debatido na
hipótese.
A atuação de fraudadores dos sistemas
bancários nos dias de hoje tornou-se rotina e os sistemas de segurança
das instituições financeiras não são infalíveis, muito pelo contrário.
Cabia ao banco, como fornecedor de serviços,
demonstrar a existência de culpa exclusiva do autor, mediante
comprovação de que as operações financeiras impugnadas foram
realizadas pelo próprio, em pessoa.
Porém, não cumpriu o referido ônus. Não
demonstrou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Em razão da fragilidade dos seus sistemas
eletrônicos, não podem as instituições financeiras deixar de ser
responsabilizadas no caso da ação de fraudadores, posto se tratar de
fortuito interno, relacionado diretamente à organização da empresa.
A respeito, a súmula 479 do Superior Tribunal
de Justiça:
“Súmula 479 - As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Imprescindível a devolução de todos os valores
descontados indevidamente da conta corrente do autor, bem como a
restituição por parte do autor do valor depositado em sua conta pelo
banco, permitida eventual compensação.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010920-57.2019.8.26.0161 -Voto no 13142
6
O pedido de indenização por dano moral
merece acolhimento.
Inegável que o autor sofreu um abalo
psicológico caracterizador de dano de natureza moral, ao se deparar com
o desconto de parcelas fruto de empréstimo não realizado.
A hipótese em questão não se trata de mero
aborrecimento ou simples dissabor, mas sim de inegável abalo
psicológico, caracterizador de dano moral, que no caso é in re ipsa,
desnecessária a demonstração de prejuízos, pois os efeitos nocivos são
óbvios.
No que tange ao montante da indenização, esta
dever ser fixada no montante pleiteado R$ 10.450 (dez mil, quatrocentos
e cinquenta reais), a se levar em consideração as circunstâncias que
cercam o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio
econômico da instituição financeira e os princípios da equidade,
razoabilidade e proporcionalidade.
O valor proporciona justa indenização pelo mal
sofrido, porém se se tornar em fonte de enriquecimento ilícito.
Referida importância deverá ser atualizada
monetariamente a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do
Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”),
mediante aplicação da tabela de atualização de débitos judiciais deste E.
Tribunal de Justiça, e acrescida de juros de mora legais contados partir
da citação, por se tratar de responsabilidade civil contracontratual.
A propósito:
“BANCÁRIOS - Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos
material e moral - Cerceamento de defesa - Não
configuração
Controvérsia dirimida com provas
documentais - Pedido expresso de restituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010920-57.2019.8.26.0161 -Voto no 13142
7
valores, de forma que não há a nulidade da r. sentença
por não configurada decisão “extra petita” -
Preliminares rejeitadas - Cartão de conta corrente
trocado quando da realização de operação junto a
caixa
eletrônico
do
requerido,
localizado
em
hipermercado - Posterior utilização em terminais
eletrônicos do requerido com saques e obtenção de
empréstimos - Banco que alega culpa de terceiros e
excludente pelo uso da senha pessoal e pelo golpe não
ter ocorrido em suas dependências. Operações
bancárias
fora
do
perfil
do
correntista
-
Responsabilidade objetiva da instituição financeira
ante o risco da atividade (Súmula 479). De rigor a
restituição dos valores debitados da fraude, mas por
montante ora reduzido, e inexigibilidade dos três
empréstimos
fraudulentos
com
devolução
dos
respectivos valores debitados a título de parcelas, bem
como restituição de encargos incidentes sobre saldos
devedores,
observada
sistemática
prática
de
recomposição (...). Ação procedente em parte,
mantidos os consectários do decaimento - Sentença
parcialmente modificada - Recurso em parte provido,
com observação.” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1007330-83.2014.8.26.0020, rel.
Des. José Wagner De Oliveira Melatto Peixoto, j. em
27.6.2017).
“LEGITIMIDADE PASSIVA - Dano moral
e material - Golpe da troca de cartões
Caixa
eletrônico instalado no interior de hipermercado -
Transações
realizadas
na
conta
corrente
do
consumidor - Hipermercado que sede o espaço
onerosamente para a instalação das máquinas de
autoatendimento e com isso obtém proveito econômico
- Responsabilidade solidária nos termos do artigo 7o,
Código de Defesa do Consumidor - Legitimidade
passiva: - O hipermercado que sede onerosamente
espaço para a instalação de caixas eletrônicos de
autoatendimento
e,
com
isso,
obtém
proveito
econômico, deve ser responsabilizado solidariamente
pela fraude sofrida por correntista no interior de seu
estabelecimento, vítima do golpe de troca de cartões,
uma vez que é responsável pela segurança de seus
consumidores. DANO MORAL - Transações bancárias
realizadas por terceiros - Falha no sistema de
segurança da instituição financeira - Desconto
indevido de valores depositados em conta corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010920-57.2019.8.26.0161 -Voto no 13142
8
Indenização
-
Cabimento
-
Danos
morais
demonstrados na espécie: É de rigor a reparação dos
danos morais causados à correntista em razão dos
transtornos
advindos
de
operações
de
saque
fraudulentas, a partir de falha do sistema de segurança
da
instituição
financeira,
haja
vista
que
as
consequências danosas superam e muito a noção de
mero aborrecimento. DANO MORAL - Fixação que
deve servir como repreensão do ato ilícito -
Enriquecimento indevido da parte prejudicada -
Impossibilidade
-
Razoabilidade
do
quantum
indenizatório: A fixação de indenização por danos
morais deve servir como repreensão do ato ilícito e
pautada no princípio da razoabilidade sem que se
transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada. - Bem por isso, diante da fixação da
indenização por danos morais com observância ao
princípio da razoabilidade, mantém-se a respeitável
sentença recorrida. - RECURSO DO BANCO ITAÚ
NÃO PROVIDO. - RECURSO ADESIVO DO AUTOR
NÃO PROVIDO. - RECURSO DA COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NÃO PROVIDO.”
(TJSP, 13a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1018339-55.2015.8.26.0554, Rel. Des. Nelson Jorge
Júnior, j. em 18/04/2018).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS
MORAIS - SAQUES INDEVIDOS EM CONTA
CORRENTE
NÃO RESTITUIÇÃO PELO BANCO
DO ÚLTIMO VALOR SACADO INDEVIDAMENTE
DA CONTA DA CLIENTE - DANOS MORAIS
DEMONSTRADOS - Infere-se dos autos que houve
reiteração do fato, não sendo demonstradas pelo
Banco as providências tomadas quando da ocorrência
do primeiro saque indevido Não houve, ademais,
embora tenha sido assinado um instrumento entre as
partes, a devida devolução do último valor sacado
indevidamente, inferindo-se do exame dos autos que
restou à autora não apenas um mero dissabor, mas
efetivos transtornos, angústia, com a alteração do seu
bem-estar, o que caracteriza o dano de natureza moral
- Valor da indenização por danos morais que deve ser
arbitrado em consonância com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo fixado em
R$ 15.000,00, corrigidos monetariamente desde a
publicação do Acórdão (Súmula 362 do STJ) e com
juros de mora de 1% ao mês que devem incidir desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010920-57.2019.8.26.0161 -Voto no 13142
9
citação,
observando-se
que
se
trata
de
responsabilidade contratual - Recurso da autora
provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1000466-44.2014.8.26.0597, Rel. Des.
Luiz Arcuri, j. em 28/10/2014).
Ante o acolhimento do recurso do autor,
carreio ao réu o ônus de suportar integralmente com as verbas de
sucumbência, de modo que deverá arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor atualizado da condenação.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010920-57.2019.8.26.0161 -Voto no 13142
10
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso do réu e dá-se provimento à apelação do autor para fixar a
indenização pelo dano moral sofrido em R$ 10.450,00 (dez mil,
quatrocentos e cinquenta reais), com correção monetária a partir deste
julgamento (súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), nos termos da
tabela de atualização de débitos judiciais do Tribunal de Justiça, e juros
moratórios legais a partir da citação. Custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
pelo réu, com atualização monetária a partir deste julgamento.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator